Tribunal: TJSP
Processo: 2203900-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por aumento de sinistralidade. Indeferimento da tutela provisória. Agravante que pretende a limitação dos reajustes aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Índices da ANS que, a princípio, não se aplicam aos planos coletivos. Ausência de urgência, pois os reajustes vêm

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por aumento de sinistralidade. Indeferimento da tutela provisória. Agravante que pretende a limitação dos reajustes aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Índices da ANS que, a princípio, não se aplicam aos planos coletivos. Ausência de urgência, pois os reajustes vêm sendo aplicados desde 2012. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203900-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARTHA
DIAS PINTO XAVIER, são agravados QUALICORP ADMINISTRADORA E
SERVIÇOS LTDA. e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203900-75.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2203900-75.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Martha Dias Pinto Xavier
Agravados: Qualicorp Administradora e Serviços Ltda., Sul América Serviços de Saúde
S.a.
Comarca: São Paulo - 17a Vara Cível
Processo de Origem: 1109667-65.2018.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Aléssio Martins Gonçalves
VOTO no 14128
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. Reajustes por aumento de sinistralidade.
Indeferimento da tutela provisória. Agravante que pretende a
limitação dos reajustes aos índices estabelecidos pela ANS
para planos individuais. Ausentes os requisitos do art. 300 do
CPC. Índices da ANS que, a princípio, não se aplicam aos
planos coletivos. Ausência de urgência, pois os reajustes vêm
sendo aplicados desde 2012. Controvérsias a serem dirimidas
na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls.386, na origem que manteve a decisão de fls.153/154, que indeferiu a
tutela de urgência consistente em afastamento de reajustes por sinistralidade
aplicados desde 2012.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese,
que, em janeiro de 2019, foi determinada a realização de prova pericial, não
realizada até a presente data em virtude de suspensão da demanda sob o
tema n. 1016. No curso da ação, levou ao conhecimento do Magistrado de
primeiro grau dois novos reajustes, em 2019 e 2020, de 19,98% e 16,84%,
respectivamente, superiores aos aprovados pela ANS, que aplicou 7,35% em
2019 e suspendeu o reajuste de 2020 em decorrência da pandemia mundial
do novo Corona Vírus. Há quase 02 anos, aguarda realização da prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203900-75.2020.8.26.0000 - 3
em 1o grau. Os documentos apresentados pela agravada não são capazes de
comprovar a regularidade e necessidade dos reajustes e, muito menos, o
desequilíbrio contratual. As agravadas aplicam anualmente o reajuste por
sinistralidade sem qualquer comprovação, justificando-o no aumento da
sinistralidade, ou seja, devido à alta utilização do plano de saúde pelos
beneficiários. É dever das operadoras de planos de saúde demonstrar a base
atuarial dos reajustes praticados. Somente a aplicação do reajuste anual pela
ANS já permitiria o reequilíbrio do contrato, uma vez que este representa a
variação dos custos médico-hospitalares no mercado de saúde. Requereu
antecipação da tutela recursal.
A antecipação de tutela recursal foi indeferida (fls.
22/23).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões,
refutando os argumentos da recorrente (fls. 28/41).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora, ora
agravante, é beneficiária de plano de saúde coletivo operado pela requerida
(fls. 41 dos autos principais) e que, desde 2012, são aplicados reajustes
anuais na mensalidade (financeiro e de sinistralidade).
Insurge-se a agravante contra os percentuais de
reajuste aplicados, sob a alegação de que são abusivos. Pleiteia tutela
provisória para que sejam afastados os reajustes por sinistralidade e
financeiro, aplicados desde 2012, devendo ser aplicado apenas o reajuste
anual fixado pela ANS aos contratos individuais/familiares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203900-75.2020.8.26.0000 - 4
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, são requisitos fundamentais para a concessão da tutela provisória de
urgência a existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em que pesem os argumentos da agravante, no
presente caso, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão
da antecipação de tutela.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade
do direito da autora, uma vez que, a princípio, os percentuais de reajuste da
ANS para contratos individuais não incidem sobre os planos coletivos.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Plano de
Saúde Coletivo. Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para
limitação do reajuste das mensalidades aos índices da ANS, desde o ano
de 2013. Inconformismo do autor. Em se tratando de plano coletivo, os
aumentos anuais não se limitam aos divulgados pela ANS, sendo
aplicáveis somente aos planos individuais. Discussão que se limita à
existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art.
300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes. Presença de risco de
dano irreparável em caso de concessão da medida, pois ao final, se
confirmada a validade dos reajustes praticados, objeto de discussão nos
autos, haverá expressivo montante a ser ressarcido pelo autor, que tem
probabilidade de não o conseguir adimplir. Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 2128370-70.2017.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva,
data de julgamento: 15/09/2017, 8a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Agravo de instrumento. Cominatória. Plano de saúde
coletivo. Pleito de majoração das mensalidades pelo índice autorizado
pela ANS. Inadmissibilidade. Reajuste oriundo da ANS para plano
individual não se aplica ao plano coletivo. Probabilidade do direito e perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, em análise perfunctória,
não verificados. Conclusões exigem profunda análise do pactuado e
contraditório, o que se contrapõe à cognição superficial do agravo.
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2132437-78.2017.8.26.0000, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, data de
julgamento: 24/08/2017, 4a Câmara de Direito Privado TJSP).
Ademais, os reajustes vêm sendo aplicados desde
2012, o que afasta a urgência e risco de dano, necessários à concessão da
tutela provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203900-75.2020.8.26.0000 - 5
Por outro lado, a análise mais aprofundada da
matéria e da abusividade dos reajustes aplicados está reservada ao juízo de
primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos
os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está
restrita ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, que não estão presentes.
Assim, em cognição sumária e diante da ausência
dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, é de rigor a
manutenção da r. decisão recorrida.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora